Tribunal: TJDFT
Processo: 0705273-56.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA EM DESFAVOR DO GENITOR. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ADESIVO. PROVAS JUNTADAS EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ATENDIMENTO AO BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DA VERBA ALIMENTAR SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante disciplina o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, os limites da lide são definidos pela matéria apresentada ao Juízo a quo, sendo incabível a introdução de novas teses em sede de recurso.
2. Não tendo sido analisado, na instância de origem, nenhum tema relacionado à necessidade especial da menor, resta configurada a inovação recursal, mormente porque não foram juntadas provas no momento oportuno sobre a alegada alergia que a criança possui. Preliminar acolhida.
3. Não há que se falar em ausência dos pressupostos de admissibilidade do recurso adesivo, se os requisitos do art. 997, do CPC, foram preenchidos. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do art. 435, do CPC, as partes devem comprovar o fato constitutivo do seu direito durante a fase de instrução processual, podendo haver a juntada posterior de documentos quando esses se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a formação do contraditório. Não sendo essa hipótese o caso dos autos, as provas juntadas em sede de apelação devem ser desconsideradas no momento do julgamento do recurso.
5. Embora a necessidade da criança seja presumida, inclusive por ter apenas 3 (três) anos de idade, não houve comprovação de que seu genitor aufira rendimentos extras, a fim de arcar com o pagamento de alimentos em percentual superior àquele fixado na sentença, não cumprindo a apelante, portanto, com o ônus que lhe é imposto, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
6. Diante da existência de vínculo empregatício do alimentante, não há que se falar em fixação de alimentos com base no salário mínimo, porquanto esse critério somente deve ser adotado nos casos de trabalhadores autônomos ou de impossibilidade de se aferir o rendimento mensal percebido pelo alimentante.
7. Constatado que o percentual fixado na sentença atendeu ao binômio possibilidade x necessidade, não há razão para alterar a verba alimentar estipulada na origem.
8. Recurso da autora parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do réu desprovido.